Tribunal: TJBA
Processo: 0050715-87.2007.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0050715-87.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: VALTER ROSEIRA CARDOSO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado como incurso no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, do Código Penal, insurgindo-se contra decisão que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que os fatos narrados configurariam, em tese, delito de lesão corporal, e não homicídio tentado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante do conjunto probatório produzido na fase de instrução, é possível a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, afastando-se o animus necandi, ou se permanecem indícios suficientes de autoria e dolo de matar a justificar a manutenção da decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Nessa fase processual, não se exige juízo de certeza, mas de probabilidade, sendo incompatível a aplicação do princípio do in dubio pro reo, prevalecendo a regra do in dubio pro societate. A análise aprofundada do mérito e da intenção final do agente compete constitucionalmente ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca e incontroversa, a inexistência do dolo de matar. Os depoimentos colhidos nos autos indicam que o acusado, em tese, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, a curta distância, circunstância apta a evidenciar, em juízo de probabilidade, o animus necandi. A existência de versões conflitantes sobre os fatos não autoriza a desclassificação nesta fase, devendo a dúvida ser dirimida pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de sua competência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciando juízo de admissibilidade da acusação. A desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal somente é cabível quando a ausência do dolo de matar se apresenta de forma manifesta e incontestável. Havendo dúvida quanto ao animus necandi, a competência para sua resolução é do Tribunal do Júri, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RSE nº 0000220-59.2019.8.07.0002, Rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 15.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.° 0050715-87.2007.8.05.0001, sendo recorrente VALTER ROSEIRA CARDOSO e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interpostos, pelas razões adiante alinhadas.